Tribunal: TJDFT
Processo: 0750656-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E REVOGAÇÃO DE INDICIAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Habeas Corpus que objetiva o trancamento do Inquérito Policial no 718/2018, Ocorrência Policial no 1801/2018 – 5.a DPDF, distribuído sob no 0001971-84.2019.8.07.0001, referente à investigação realizada para apurar as circunstâncias e responsabilidades pela queda do Viaduto localizado na DF 001 (“Eixão Sul”), próximo à Galeria dos Estados, bem como a revogação do indiciamento do paciente, realizado considerando-se a conduta prevista no art. 256, § único, c/c art. 13, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.
2. Na origem, a Juíza denegou o Habeas Corpus pretendido, sob a ótica de que
“[...] No caso dos autos, registre-se que não se vislumbra indícios de que o paciente estaria na iminência de sofrer coação ilegal em razão de ato a ser praticado pela autoridade policial, uma vez que o fato de constar como indiciado em apuração de fatos, e, ainda, por ter sido convocado para que se proceda a sua oitiva em sede policial, são fatos que, por si só, não configuram, em tese, o alegado constrangimento. Até porque, em sede policial, ao receber - se uma notícia criminis, deve ser apurada com colheita de elementos que venham a comprovar ou não os indícios da prática de referida notícia, seguindo sempre os princípios basilares da ordenação jurídico penal, entre eles, o princípio do in dubio pro reo. Nesse mesmo passo, a Autoridade Policial, ao vislumbrar indícios da prática de delito e de sua invocada autoria, deve, de forma fundamentada, adotar providências pertinentes, com a finalidade de apurar os fatos, não se podendo, pois, coibir tais apurações.
Assim, não vislumbro, em que pese os fundamentados invocados pelo ora paciente, configuração de abuso de poder ou constrangimento ilegal, posto que os fatos em apuração na seara policial ainda encontram - se na fase inquisitorial, e, por tal, deverão ser instruídos, para que com base no devido processo legal e oportuno contraditório, serem então decididos perante o Juízo Competente. [...]”
3. O trancamento da ação penal através de Habeas Corpus é medida excepcional que só se faz viável quando evidentemente estão demonstradas a ausência de autoria ou não constituir tipo penal a conduta atribuída ao paciente. A falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto, pois o relatório da autoridade policial relata e demonstra os fatos (queda do viaduto), apresenta a investigação policial realizada e indicia pessoas, atribuindo-lhes condutas, conforme apurado naquela investigação.
4. Ressalta-se que o Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir do paciente (CF, Art. 5o, LXVIII).
5. Nesse sentido, os julgados do Egrégio TJDFT:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS E INJÚRIA RACIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a impunibilidade da conduta, a atipicidade do fato ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano. 2. Presente, na espécie, a justa causa para a formação válida do processo penal, consistente na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, deve a persecução penal seguir o seu trâmite legal, não havendo coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ. 3. Ordem denegada. (grifei)
(Acórdão 1088368, 07032803920188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1 - Na forma do art. 82 § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2 - Habeas Corpus. Ausência de ilegalidade. Inexistência de coação ilegal. Os elementos do processo não demonstram a existência de ilegalidade ou abuso que represente coação ilegal à liberdade do paciente no ato judicial que designa a audiência de instrução visando à apuração da prática de crime previsto no art. 307 do CTB. 3 - Trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus. Ausência de requisitos. A possibilidade de trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus exige a demonstração da inequívoca ausência de justa causa, de manifesta inocência do acusado, evidente atipicidade da conduta ou quando se acha extinta a punibilidade. Tais circunstâncias não foram verificadas no caso concreto. 4 - Ordem do habeas corpus que se denega. (negritei)
(Acórdão 1136515, 07013305820188079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 8/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. De outro lado, não há, nesse momento, prescrição alguma a ser reconhecida, pois, não obstante o paciente ter sido exonerado do seu cargo de Secretário da SINESP em 30/08/2017, os fatos ocorreram em 06/02/2018 (queda do viaduto), sendo que, no caso, considerado indiciamento, o prazo prescricional não transcorreu, pois começou ele a correr do dia em que o crime se consumou (art. 111, I, do Código Penal), e não da data escolhida pelo impetrante.
7. No presente caso, não restou evidenciada falta de justa causa para a continuidade da ação penal. Além disso, o Habeas Corpus não pode ser transmutado em recurso prévio, com supressão de instância, para o fim de pré debater argumentos que devem ser submetidos ao procedimento dialógico do processo penal.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na origem mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.